Tribunal: TJMT
Processo: 1006109-43.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006109-43.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (APELANTE), MARCIO LAMONICA BOVINO - CPF: 153.560.108-69 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH - CNPJ: 05.054.895/0001-60 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
— PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Sky Serviços de Banda Larga Ltda
contra a sentença (Id. 95904043), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação anulatória de procedimento administrativo com pedido de concessão de tutela de urgência
.

Assegura que “
é incontestável a existência de supressão do direito de defesa à Apelante, uma vez que não foi intimada da instauração do processo administrativo no 51.001.001.14-0005316 (FA 0114-005.316-9), assim como do prazo para apresentação de sua defesa, o que gera evidente nulidade do procedimento
.”.

Assevera que “
prestou todas as informações solicitadas pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), além de ter apresentado a solução dos casos prontamente, tomando, assim, todas as providências cabíveis para atender às solicitações dos consumidores. Ocorre que a sentença entendeu pela correta aplicação da multa mesmo diante da prova nos autos dos Processos Administrativos em sentido totalmente contrário à conclusão do juízo a quo
”.

Afiança que “
ainda que se considere a possibilidade de aplicação de multas pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) em reclamações individuais, o que se admite apenas para argumentar, é evidente que a aplicação de multas em 03 (três) reclamações distintas, relativas a condutas similares, como é o caso dos autos, configura bis in idem
.”.

Requer o provimento do recurso para “
julgar procedente a presente demanda, declarando a nulidade dos procedimentos administrativos
[...]
, subsidiariamente
, [...]
requer o conhecimento e provimento deste recurso, para determinar a redução das multas, que deve ser arbitrada de acordo com os critérios da prudência e moderação
”.

Contrarrazões (Id. 95903610).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 97979464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo improcedente a presente ação e extingo o feito, com resolução do mérito.

Condeno a parte autora nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC.

Pela improcedência da ação, restitua-se à autora o valor depositado sob ID 34957771.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, arquivem-se os autos. [...] (Id. 95904043 – fls. 6).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] A pretensão do embargante, portanto, se volta para a rediscussão do julgado.

[...]

Posto isso, conheço do embargo de declaração [id. 42056382] e não o acolho. [...]. (Id. 95904048).

Ação
anulatória de procedimento administrativo com pedido de concessão de tutela de urgência
proposta por
Sky Serviços de Banda Larga Ltda
, com a finalidade de anular as decisões proferidas pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) nos Processos Administrativos n
os
0114-055.316-9, 0115-017.078-6 e 0214-008.666-5, pela ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor e, caso entenda pela legalidade da decisão, requer a redução da multa aplicada.

Por sua vez, os Processos Administrativos foram instaurados a partir das Cartas de Informações Preliminares, onde constam as descrições dos fatos, declarações dos consumidores com seus respectivos documentos pessoais e Termos de Reclamações.

Quanto ao
Processo Administrativo no 0114-055.316-9
, o Consumidor Cleison Honório Nazário relatou que:

CIP – Carta de Informações Preliminares

FA no 0114-055.316-9.

[...]

O reclamante relata que a reclamada vem cobrando uma taxa indevida de serviços e instalação sendo que somente no dia 13/05/2014 foi feita a instalação, após o reclamante ter feito uma reclamação através de ligação com protocolo 59348291.

Os valores pagos pelo reclamante é de: R$ 107,80 na data de 03/12/2013, R$ 169,68 em 02/01/2014, R$ 94,28 em 02/02/2014, R$ 147,97 em 02/05/2014. Fora outros valores que o consumidor quitou em novembro, março e abril.

Diante do exposto, o reclamante pleiteia a devolução do valor pago em dobro. [...]. (Id. 95904532 – fls. 1).

Foi designada audiência de conciliação para o dia 24 de novembro de 2014, em que a empresa foi notificada no dia 24 de outubro do mesmo ano (Id. 95904536 – fls. 22). Realizada a audiência, não foi obtido acordo:

Termo de Audiência

[...]

Ante a impossibilidade de acordo entre as partes, abre-se prazo de 10 (dez) dias, ou seja, até 04/12/14 para a reclamada em caso de não atendimento ao pleito da parte reclamante, apresente aos autos o motivo da recusa, com documentos comprobatórios de suas alegações, devendo no mesmo prazo impugnar o processo, nos termos do artigo 44 do Decreto Federal 2.181/97.

[...]

A parte reclamante terá 05 dias após o prazo da reclamada, ou seja, do dia 05/12/2014 até 09/12/2014, para manifestar nos autos acerca da eventual proposta de acordo. [...]. (Id. 95904536 – fls. 23).

Na data de 22 de dezembro de 2014, certificou-se que:

[...] Eu, Cleison Honório Nazário [...], venho por meio desta, manifestar nos autos que: [...]
compareci ao órgão para tomar ciência da manifestação com possível proposta de acordo e informo que a reclamada não se manifestou
. [...]. (Id. 95904538 – fls. 12). [sem negrito no original]

Em 27 de abril de 2016, foi proferida decisão administrativa que aplicou multa no valor de R$ 20.000,00: vinte mil reais, com a inclusão da empresa no
Cadastro Estadual de Reclamações Fundamentadas Não Atendidas
(Id. 95904538 – fls. 15/17).

A empresa, na data de 19 de maio de 2016, interpôs recurso administrativo (Id. 95904541 – fls. 1/19) para a Turma Recursal da Superintendência de Defesa do Consumidor, que negou-se provimento em decisão assim ementada:

RECURSO ADMINISTRATIVO – TEMPESTIVIDADE – Fornecedora sancionada por infração ao artigo 6o, inciso III; 20 da Lei 8.078/90. Prova. Motivação e Fundamentação. Razoabilidade e Proporcionalidade. Recurso Improvido. Multa mantida, sem prejuízo das atualizações legais. (Id. 95904541 – fls. 25).

Referente ao
Processo Administrativo no 0115-017.078-6
, a Consumidora Dilma Machado de Barros relatou que:

CIP – Carta de Informações Preliminares

FA no 0115-017.078-6.

[...]

A parte consumidora relata que possui contrato de prestação de serviços junto a reclamada e na data de 02/12/2014 foi efetuado o pagamento de sua fatura com vencimento em 05/04/2014 no valor de R$ 353,70, ocorre que a reclamada está efetuando cobranças da referida fatura, inclusive a fatura com vencimento em 05/01/2015 chegou cumulativamente no valor total de R$ 707,40 aonde a reclamante efetuou o pagamento somente do valor da fatura de 01/2015. A reclamante aduz que entrou em contato várias vezes com a reclamada conforme protocolos 12664583041, 3116118554, 3205935502, 13230714544, 13230675643, 13257141727, 134896298952, aonde era informado um prazo para regularização da baixa do pagamento pois houve problemas na transição de sistemas, porém, até o momento as cobranças continuam a ser efetuadas. A reclamante já enviou várias vezes os comprovantes de pagamento conforme solicitado. Foi informado via SMS que o nome da consumidora seria negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito. O sinal foi interrompido mesmo os pagamentos estando em dia.

Diante do exposto requer:

- Esclarecimentos;

- Baixa no pagamento efetuado;

- Cancelamento das cobranças indevidas;

- Restabelecimento dos serviços. [...]. (Id. 95904544 – fls. 1).

Foi designada audiência de conciliação para o dia 8 de junho de 2015, em que a empresa foi notificada no dia 2 de abril do mesmo ano (Id. 95904544 – fls. 21). Realizada a audiência, não foi obtido acordo:

Termo de Audiência

[...]

A Reclamante ratifica o termo de reclamação e relata que recebeu uma correspondência da Reclamada informando-lhe que foram realizados os acertos financeiros na fatura com vencimento em 05/12/2014 no valor de R$ 353,70 e foram concedidas isenções das faturas de vencimento em 05/02/2015 no valor de R$ 707,40, e de vencimento em 18/02/2015 no valor R$ 424,26, e que o prazo para a reconexão seria de 03 dias. Ocorre que todas essas informações foram cumpridas, haja vista que a fatura com vencimentos em 18/05/2015 veio com o valor mensal. Ademais, para finalizar o presente processo, requer o termo de quitação do ano de 2014.

A Reclamada requer o prazo para análise.

Este órgão de defesa do consumidor, com base nos artigos 39, V; 42, parágrafo único; 48; 55, § 4o; CDC, 33, § 2o, do Decreto Federal no 2.181/97, determina, no prazo de 10 (dez) dias, até 18/06/2015, a juntada aos autos do termo de quitação de débitos do ano de 2014 da Reclamante, sob pena de aplicação de sanção administrativa; ou apresentar, durante o prazo, defesa escrita, com documentos comprobatórios de suas alegações, nos termos do artigo 44 do Decreto Federal 2.181/97.

[...]

Após o prazo a Reclamada, concedo à Reclamante o prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data de 19/06/2015 até 23/062015, para retornar a este órgão de defesa e analisar a resposta da Reclamada. [...]. (Id. 95904544 – fls. 22).

Na data de 22 de junho de 2015, certificou-se que:

[...] Eu, Dilma Machado de Barros [...], venho por meio desta, manifestar nos autos que: [...]
compareci ao órgão para tomar ciência da manifestação com possível proposta de acordo e informo que a reclamada não se manifestou
. [...]. (Id. 95904549 – fls. 19). [sem negrito no original]

Em 1o de dezembro de 2015, foi proferida decisão administrativa que aplicou multa no valor de R$ 24.000,00: vinte e quatro mil reais, com a inclusão da empresa no
Cadastro Estadual de Reclamações Fundamentadas Não Atendidas
(Id. 95904004 – fls. 13/16).

A empresa, na data de 13 de janeiro de 2016, interpôs recurso administrativo (Id. 95904004 – fls. 20/39) para a Turma Recursal da Superintendência de Defesa do Consumidor, que negou-se provimento em decisão assim ementada:

RECURSO ADMINISTRATIVO – TEMPESTIVIDADE – Descumprimento de determinação expedida – Violação ao artigo 6o, incisos III e IV e 55, § 4o do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e artigo 33, § 2o do Decreto Federal no 2.181/97 – Recurso conhecido e improvido – Multa mantida, sem prejuízo das atualizações legais. (Id. 95904008 – fls. 35).

Em relação ao
Processo Administrativo no 0214-008.666-5
, o Consumidor Almir de Araújo Ramos relatou que:

Termo de Reclamação

FA no 0214-008.666-5.

[...]

Relata a parte consumidora que foi realizado o cancelamento de serviço de TV por Assinatura, através do Atendimento Preliminar, protocolo no 93753515.

No entanto, veio descontado novamente em sua fatura o valor de R$ 99,80, em nome da Sra. Ela Maria França Ramos, sob CPF no 819.076.81-87, conta corrente no 01014179-1, agência 3113, Santander.

Informa ainda, que foi realizado todos os procedimentos para finalização do serviço, bem como a devolução dos valores pagos junto a Sky, porém não obteve êxito.

Diante desses fatos, requer: esclarecimentos, o real cancelamento do serviço, o cancelamento de cobranças, a não inserção do seu nome nos Órgão de Proteção ao Crédito, bem como a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente. [...]. (Id. 95904012 – fls. 1).

Foi designada audiência de conciliação para o dia 20 de agosto de 2014, em que a empresa foi notificada no dia 11 de agosto do mesmo ano (Id. 95904012 – fls. 8). Realizada a audiência, não foi obtido acordo:

Termo de Audiência

[...]

Em audiência, a parte Reclamada por seu preposto acima qualificado, declara que conforme registro da empresa, o plano do consumidor foi cancelado em 01/07/2014, tendo proposta de devolução no cartão de crédito no valor R$ 99,80 (noventa e nove reais e oitenta centavos), referente a uma parcela descontada pós cancelamento.

A parte reclamante por sua vez discorda, relatando que em 28/01/2014, solicitou formalmente pedido de cancelamento junto a operadora através do protocolo no 20117659376, sendo informado que uma semana após seria retirado o aparelho o qual até presente data não ocorreu. Esclarece que depois do pedido não foi encaminhado mais fatura mais houve desconto mensal da mensalidade em fatura de cartão de crédito. Que apenas tomou conhecimento do desconto indevido quando no mês de junho/2014, chegou fatura de cobrança da operadora, ao detalhar sua fatura do cartão percebeu os descontos mensais, sendo assim, requer devolução dos meses descontados, desde janeiro/2014. Finalizando ainda que um dia após pedido do cancelamento houve suspensão da transmissão do sinal.

A parte reclamada informa que desconhecia os fatos narrados pelo consumidor, requer o prazo de 10 (dez) dias para empresa juntar resposta aos autos quanto ao pedido do consumidor.

O reclamante aceita aguardar devido prazo.

Ante ao exposto, a reclamada terá até 01/09/14, para juntar resposta aos autos, após esta o consumidor terá até 04/09/14, para ciência e manifestação. [...]. (Id. 95904012 – fls. 9).

Na data de 3 de setembro de 2014, certificou-se que:

[...] Eu, Almir de Araújo Ramos [...], venho por meio desta, manifestar nos autos que: [...]
compareci ao órgão para tomar ciência da manifestação com possível proposta de acordo e informo que a reclamada não se manifestou
. [...]. (Id. 95904016 – fls. 16). [sem negrito no original]

Em 6 de setembro de 2017, foi proferida decisão administrativa que aplicou multa no valor de R$ 15.000,00: quinze mil reais, com a inclusão da empresa no
Cadastro Estadual de Reclamações Fundamentadas Não Atendidas
(Id. 95904017 – fls. 13/24).

A empresa, na data de 29 de setembro de 2017, interpôs recurso administrativo (Id. 95904017 – fls. 28/35 e Id. 95904018 – fls. 1/9) para a Turma Recursal da Superintendência de Defesa do Consumidor, que negou-se provimento em decisão assim ementada:

RECURSO ADMINISTRATIVO – TEMPESTVIDADE – Fornecedora sancionada por infração aos artigos 6o, incisos III e VI, artigo 39, inciso V; artigo 42, § único, artigo 51, incisos, I, IV e VX, § 1o, incisos I ao III, todos do Código de Defesa do Consumidor c/c artigo 22, inciso IV, do Decreto Federal no 2.181/97 – Razoabilidade e Proporcionalidade. Recurso improvido. Multa mantida, sem prejuízo das atualizações legais. (Id. 95904018 – fls. 29).

Dessa forma, verifica-se que os Processos Administrativos
n
os
0114-055.316-9, 0115-017.078-6 e 0214-008.666-5
estão suficientemente fundamentados, com a descrição da conduta atribuída a empresa e dos dispositivos legais infringidos.

Ademais, restou observado, tintim por tintim, o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral de advogado, que em momento algum, sofreu qualquer restrição ao pleno exercício do mandato. As decisões que impuseram as sanções pecuniárias estão devidamente motivadas, com reverência aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Outrossim, é cediço que o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...]
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
. [...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]

[...] Presunção de veracidade dos fatos e consequências descritos pelos entes públicos responsáveis pela fiscalização e proteção ao meio ambiente. [...]. (STJ, Corte Especial, AgRg no PExt na SLS 1279/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2015).

Portanto, cabia a empresa comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade nos procedimentos administrativos que deram ensejo às multas aplicadas pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, repise-se.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

[...] 1. Procede o argumento do Estado do Rio Grande do Sul de que não houve pronunciamento a respeito da tese de flexibilização da distribuição do ônus da prova.

2.
Segundo o art. 333, I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva de seu direito
e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 278445/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2013). [sem negrito no original]

Por outro lado, no caso, as multas impostas pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), que totalizam o valor de
R$ 59.000,00: cinquenta e nove mil reais
,
atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Por conseguinte, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

[...] Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial,
em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa
. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito no original]

[...] A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, o qual restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade. Precedente: AgRg no RMS 40.969/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2T, julgado em 02.06.2015, DJe 30.06.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 33678/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2015).

Em conclusão, referente ao valor da multa aplicada de
R$ 59.000,00: cinquenta e nove mil reais
, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o apelante não faça com outros, o que fez a aquele consumidor:
“
Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética
.” (GOLDBERG, Jacob Pinheiro.
O Direito no Divã, Ética da Emoção.
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 196). Além disso, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da multa aplicada, uma vez que em valor irrisório fatalmente de nada adiantaria.

Ademais, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios
fixados na sentença
em dez por cento (10%) do valor da causa (
R$ 5.900,00: cinco mil e novecentos reais)
, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) negar provimento ao recurso; e,

ii
) determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021